Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-28.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005771-28.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TOMAZIA DE JESUS

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenizatória, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorreu buscando a reforma parcial da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização moral, em razão dos descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fraude na contratação de empréstimo consignado, sem demonstração de assinatura ou validação biométrica pelo consumidor, gera dever de indenizar por danos morais em virtude dos descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tribunal reconhece a ocorrência de fraude na contratação, ante a ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico pela instituição financeira, que não apresentou contrato assinado nem validação biométrica, limitando-se a telas internas do sistema.

4.
O risco de fraude bancária é considerado fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

5.
O dano moral, em hipóteses de fraude bancária que gera descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, dada a natureza alimentar da verba atingida.

6.
A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assumindo caráter compensatório e pedagógico. A Primeira Câmara Cível do TJBA adota o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro adequado para casos análogos.

7.
Majoram-se os honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8005771-28.2022.8.05.0229, em que
é
apelante,
MARIA TOMAZIA DE JESUS
,
e apelado,
BANCO SANTANDER S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte Autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente